Tribunal: TJBA
Processo: 8234409-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8234409-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito
Civil
,
Processual Civil
e do Consumidor
. Ação revisional
de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária
.
Ausência de interesse recursal. Comissão de permanência não pactuada. Juros remuneratórios. Taxa inferior à média de mercado. BACEN. Capitalização mensal expressamente prevista. Licitude. Descaracterização da mora. Inocorrência. Repetição do indébito e danos morais. Improcedência. Recurso par
cialmente conhecido e não provido.
Manutenção do comando sentencial originário.

I. Caso em Exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, por meio da qual a autora pretendia a revisão dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização mensal de juros e de encargos moratórios, além da repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (I) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de exclusão da comissão de permanência; (II) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada possui caráter abusivo; (III) determinar se a capitalização mensal de juros foi validamente contratada; e (IV) verificar se eventual ilegalidade contratual autoriza a descaracterização da mora, a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

III. Razões de Decidir

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo admissível a revisão judicial das cláusulas contratuais apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada em 1,98% ao mês e 26,57% ao ano mostra-se inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, afastando a alegação de abusividade, sobretudo porque as instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, sendo inaplicável a limitação de juros a 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ.

5. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, circunstância evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. A ausência de demonstração de encargos abusivos no período da normalidade contratual impede a descaracterização da mora, sendo certo que a mera propositura de ação revisional ou discussão judicial acerca de cláusulas contratuais não afasta a inadimplência do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ.

7. Inexistindo ilegalidade nos encargos cobrados, são incabíveis a repetição do indébito e a indenização por danos morais, pois a cobrança de valores regularmente pactuados e a discussão judicial sobre cláusulas bancárias não configuram ato ilícito apto a ensejar violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Manutenção da sentença originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8234409-87.2025.8.05.0001, em que figura como apelante
ELIANA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
e, como apelado,
BANCO VOTORANTIM S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do voto do Relator.